Tribunal: TJMT
Processo: 0002345-62.2016.8.11.0044
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002345-62.2016.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS,
DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GILBERTO DALETEZZE - CNPJ: 10.870.091/0001-70 (APELADO), JOAO PEDRO SILVA FARIAS FILHO - CPF: 056.454.431-01 (ADVOGADO), GILBERTO DALETEZZE - CPF: 550.530.091-04 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - MULTA ISOLADA - EQUÍVOCO NA DIFERENCIAÇÃO ENTRE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA - CONTAGEM DOS PRAZOS - CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DENTRO DO QUINQUÍDIO LEGAL - PRINCÍPIO DA
ACTIO NATA
-
TERMO
A QUO
DO LAPSO PRECRICIONAL A PARTIR DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - SENTENÇA REFORMADA - PRESCRIÇÃO AFASTADA

1. Decadência e prescrição não se confundem. A primeira diz respeito ao direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário e está disciplinada em dois dispositivos do CTN: o art. 150, §4o e o art. 173, enquanto a prescrição afeta o direito do Estado em exigir do contribuinte o pagamento do crédito tributário.

2. O prazo decadencial para a constituição do crédito tributário decorrente da aplicação de multa isolada é regido pelo art. 173, I do CTN, sendo de 05 (cinco) anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

3. A constituição definitiva do crédito tributário faz surgir para a Fazenda Pública o direito de exigir do contribuinte o seu pagamento, no prazo de 05 (cinco) anos e na forma do art. 174,
caput
,
do CTN.

4. Se o prazo decadencial teve início em 02/01/2014, sem causa de interrupção ou suspensão do seu transcurso e o ajuizamento da Execução Fiscal ocorreu em 19/08/2016, ou seja, antes do prazo previsto no art. 174 do CTN, afasta-se a alegada ocorrência da prescrição.

5. Recurso de apelação provido. Sentença reformada, afastando-se a ocorrência da prescrição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara da Comarca de Paranatinga que, nos autos da Execução Fiscal n.o 0002345-62.2016.8.11.0044, acolheu a Exceção de Pré-Executividade oposta pelos Apelados e declarou a prescrição do direito de cobrança dos créditos tributários exigidos na Execução, com fundamento no art. 156, V, do CTN c/c art. 487, II, do CPC (id. 132512692, pp. 1/4).

Interposto o recurso de Apelação, pelo
Estado de Mato Grosso
(id. 132512693, pp. 1/5), nele é sustentada a inocorrência da prescrição pelos seguintes fundamentos:

- a prescrição dos créditos tributários ocorre em cinco anos, tendo como marco inicial a constituição definitiva dos créditos, que ocorreu em 01/10/2014, se encerrando com o despacho do juiz ordenando a citação dos Apelados em 30/08/2016 (id. 132512672, p. 12)

- o prazo prescricional da Execução Fiscal se encontra devidamente interrompido, pois o despacho citatório se deu dentro do quinquênio legal, nos termos do art. 174 do CTN.

Postula, por fim, o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença hostilizada.

Contrarrazões dos Apelados no id. 132512694, pp. 1/12, pelo desprovimento do Apelo e consequente majoração dos honorários de sucumbência, aduzindo que, no caso dos autos, não há que se falar em prazo decadencial, mas em prescricional, cuja contagem deve se iniciar no dia seguinte à data do vencimento para o pagamento da exação.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula n.o 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de controvérsia estabelecida em Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
sobre a ocorrência da prescrição quinquenal dos créditos tributários cobrados em Execução Fiscal, reconhecida pela sentença proferida em 1o grau de jurisdição, que ao deliberar a respeito, assim dispôs:

“Na hipótese dos autos, extrai-se que a parte exequente busca a satisfação do crédito tributário lastreado na CDA n.o 20166692, decorrente do “descumprimento de obrigação tributária acessória – registrado no CCF” descrita como “omissão de entrega de arquivos do SINTEGRA – GIDI”, cuja execução perfaz a importância de R$ 50.588,49. No presente caso, colhe-se da CDA que o fato gerador ocorreu no ano de 2009, meses 08 a 12, de modo que o termo inicial do prazo decadencial é 01.01.2010 e o termo final é 31.12.2015, extinguindo-se o direito do Fisco constituir o crédito tributário. Evidente, portanto, a prescrição do crédito tributário que embasa a execução fiscal, uma vez que decorreu o quinquídio legal antes mesmo da propositura da exordial, ocorrida em 19/08/2016.”

(id. 132512692, pp. 1/4)

Da análise do trecho acima transcrito é possível concluir que houve confusão, na sentença apelada, quanto à aplicação dos institutos da decadência e da prescrição em matéria tributária.

A decadência diz respeito ao direito que possui a Fazenda Pública de constituir o crédito tributário e está disciplinada em dois dispositivos do CTN: o art. 150, §4o e o art. 173, sendo que ambos fixam o prazo quinquenal para a realização do ato. Já a prescrição afeta o direito que possui a Fazenda Pública, de exigir do contribuinte o pagamento desse crédito.

O caso vertente trata da cobrança de multa isolada em desfavor dos Apelados, que pode ser conceituada como aquela aplicada pelo fisco diante de ato ilícito referente ao um dever instrumental, ou, melhor dizendo, pelo descumprimento de uma obrigação acessória, como no caso da CDA executada, onde o
Estado de Mato Grosso
pretende a cobrança por
“OMISSÃO DE ENTREGA DOS ARQUIVOS DO SINTEGRA – GIDI”

(id. 132512672, p. 10).

Sobre a multa isolada, oportuna a lição de PAULSEN (2021):

“O lançamento de ofício de multa isolada (art. 149, VI), por sua vez, viabiliza-se a partir do cometimento da infração, contando-se o prazo do primeiro dia do exercício seguinte.”

(
In
Curso de direito tributário completo. 12. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2021,
e-book
, p. 406)

Assim, para a multa isolada o prazo decadencial é regido pelo art. 173, I do CTN:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

Tratando-se de fatos geradores ocorridos no ano de 2009, o termo inicial para a regular constituição do crédito tributário iniciou-se a partir de 01/01/2010, interrompendo-se a partir da sua constituição definitiva, ocorrida em 01/01/2014 e somente pode ser exigido aquele crédito que já foi definitivamente constituído.

Portanto, considerando a natureza da prescrição, uma vez constituído o crédito tributário, a Fazenda Pública dispõe de 05 (cinco) anos para adotar as providências necessárias para exigir do contribuinte o seu pagamento.

Aplicando-se o princípio da
actio nata
, dada a constituição definitiva do crédito tributário, em 01/01/2014, o lapso prescricional teve o termo
a quo
em 02/01/2014, com término após o decurso do quinquênio legal (art. 174,
caput
do CTN), em 02/01/2019.

Ajuizada, que foi, a Execução Fiscal em 19/08/2016 (data registrada na capa do processo físico – id. 132512672, p. 1),
não há que se falar em prescrição da pretensão executória da Fazenda Pública.

Nesse mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – AJUIZAMENTO DENTRO DO PRAZO DE CINCO ANOS (CTN, ART. 174) – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.
1- O prazo decadencial para a constituição do crédito tributário decorrente de multa pelo descumprimento de obrigação acessória é regido pelo art. 173, I, do CTN, tendo em vista se tratar de lançamento de ofício, consoante a previsão do art. 149, II, IV e VI e, no presente caso, houve a constituição dentro do prazo pertinente, restando afastada tal alegação.

2-
Não transcorrido mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento da ação de execução, deve ser afastada, também, a ocorrência da prescrição do crédito tributário
.”
(
N.U 0002469-78.2016.8.11.0033, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17/08/2020, publicado no DJE 25/08/2020) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
DATA DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRO – AJUIZAMENTO DA AÇÃO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO
– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 174 DO CTN – PRESCRIÇÃO AFASTADA - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA
. 1. O descumprimento de obrigação acessória ensejou a constituição do crédito tributário (multa), por lançamento de ofício, iniciando-se o prazo prescricional da data da notificação de lançamento. 2. A Execução fiscal ajuizada antes do prazo previsto no art. 174 do CTN, afasta a alegação de prescrição. 3. Recurso desprovido.”
(N.U 1018964-80.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Erotides Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 09/11/2020, publicado no Dje 25/11/2020) (g.n.)

Forte nesses fundamentos, concluo que a sentença apelada se mostra em desacerto com a legislação de regência da matéria e deve ser reformada.

Ante ao exposto,
conheço do recurso

e a ele

DOU PROVIMENTO,
para reformar a sentença e
afastar a prescrição
do direito de ação da Fazenda Pública em exigir do contribuinte o crédito tributário constante na CDA n.o 20166692.

Considerando o provimento do Apelo, inverto, em favor do Apelante, o ônus de sucumbência estabelecido na sentença de primeiro grau.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023